Tribunal: TJMT
Processo: 1014662-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014662-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FABRICIA DE BARROS BOMFIM - CPF: 046.477.141-28 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), MARIA DO CARMO ALMEIDA DE BARROS - CPF: 267.521.231-87 (AGRAVANTE), TANIA MARIA ALMEIDA DE BARROS BOMFIM - CPF: 352.889.811-91 (ADVOGADO), TULIO DE BARROS BOMFIM - CPF: 373.925.118-23 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
de Débito c/C Danos Morais c/c pedido de Tutela Antecipada
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
agravo interno prejudicado
– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória, é que se pode aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014662-08.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
maria do carmo almeida de barros

AGRAVADO:
banco panamericano s/a e banco itaú consignado s/a

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DO CARMO ALMEIDA DE BARROS
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que nos autos da Ação Declaratória de Débito c/c Danos Morais no 1041126-43.2019.8.11.0041 ajuizada em face do
BANCO PANAMERICANO S/A e do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
indeferiu a tutela de urgência para suspender os descontos em folha relativos aos contratos supostamente contraídos com os réus, bem como o bloqueio da margem de empréstimo e a proibição dos agravados em realizarem novos empréstimos consignados no CPF da autora/agravante.

Aduz a recorrente que
“a r. decisão do juízo a quo deixou de ponderar que a autora tem sofrido mensalmente com os descontos de sua verba de caráter alimentar, concedida pelo INSS no total de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)”
.

Assevera que
“dos escassos R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) que recebe, só lhe restam R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais). Sendo assim, quase 20% do seu benefício de aposentadoria é consumido injustamente pelos agravados”
.

Relata que a decisão agravada deve ser integralmente reformada, pois reclama descontos indevidos realizados pelos agravados em sua aposentadoria, motivados pela existência de três contratos de empréstimos, que alegam ser pactuados com a agravante.

Argumenta que já distribuiu ação perante o Juizado Especial Cível, ocasião em que foi deferida a tutela de urgência requerida para suspensão das cobranças, mas o primeiro agravado fraudou um novo contrato de empréstimo e tal ação foi extinta em razão da inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, sendo que os agravados apresentaram
“supostos contratos subscritos pela agravante”
.

Acrescenta que
“os Agravados, por sua vez, aufeririam os exorbitantes R$ 12.593,16 pelos empréstimos fraudados, caso não fossem declarados nulos os supostos contratos de empréstimo firmados com a autora”.

Com base nesses argumentos,
pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada (Id. 17532971).

A tutela recursal foi indeferida por esta Relatora, em 11/10/2019, conforme id. 18629476.

Sem contraminuta.

A agravante é beneficiária da Justiça gratuita, consoante certificado no Id. 19485462.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARIA DO CARMO ALMEIDA DE BARROS

interpôs o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida
nos autos da ação declaratória de débito c/c danos morais e danos materiais com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do
BANCO PANAMERICANO S/A e do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
que

indeferiu a tutela de urgência para suspender os descontos em folha relativos aos contratos supostamente contraídos com os réus, bem como o bloqueio da margem de empréstimo e a proibição dos agravados em realizarem novos empréstimos consignados em seu CPF.

Infere-se dos autos que a agravada ajuizou ação declaratória, alegando, em síntese, que foi
surpreendida com descontos de prestações do empréstimo que não contratou.

A Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência (Id. 17532975 – pág. 41/43)
fundamentando,
in litteris
:

“[...]
Não obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da LIMINAR, haja vista que na exordial, a parte autora afirma que os contratos são fraudulentos, porém, em nenhum momento nega o recebimento do crédito, de forma que não se evidencia a urgência.

Nota-se que a suposta irregularidade da contratação, que a autora sustenta ter sido fraudada, com falsificação da sua assinatura, exige dilação probatória. Portanto, há que se aguardar o término da instrução processual, sem se poder extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, e dilação probatória.

Assim, embora haja demonstração de que o réu está fazendo descontos mensais da folha de pagamento da autora, considerando que os requisitos autorizativos da tutela provisória de urgência são cumulativos, não há como este Juízo deferir o pleito liminar.

Posto isto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.” [...]

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada atendeu aos elementos a evidenciar os fundamentos deduzidos pela Magistrada, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente.

Isso porque, ao compulsar os autos, não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade ou aptos a ensejarem a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque a mesma possui outros contratos de empréstimos celebrados com o ora agravado.

Logo, de todo o apurado, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, pois, ao que tudo indica, o empréstimo discutido nos autos advém do contrato de empréstimo consignado que foi contratado e concedido à agravante.

Dessa forma, a demanda requer uma análise mais aprofundada, até mesmo porque, somente após a instrução probatória é que poderá se aferir com plena convicção a fraude, a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravante.

A propósito, é assente o entendimento deste Sodalício, conforme facilmente percebido no aresto,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER

OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe.
A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida. A suspensão do pagamento das parcelas mensais na remuneração do Recorrente, por sua vez, deve ser mantida posto que a ocorrência de “lesão grave e de difícil reparação” (SIC), tal como alega, sequer foi comprovada.”
(N.U 1005084-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019).

Logo, a manutenção do
decisum
decisão de primeiro grau que indeferiu, em sede de antecipação de tutela de urgência, a suspensão dos descontos na remuneração da agravante, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada, na forma da fundamentação supra, restando prejudicada a análise do agravo interno de Id. 22915499.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020